Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEI 12.764/2012. FORNECIMENTO DE MONITOR PARA AUXÍLIO EM SALA DE AULA E EM SALA DE RECURSOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO SOCIAL. VIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A educação, enquanto direito fundamental social, deverá ser promovida pelo Estado mediante prestações positivas que assegurem o pleno desenvolvimento de cada indivíduo (Constituição Federal, artigo 205) e o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, o que inclui o fornecimento de programas suplementares assistenciais (Constituição Federal, artigo 208).

II. A Lei 12.764/2012, ao regulamentar os supracitados mandamentos constitucionais em relação às pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA), estabelece expressamente o direito à acompanhante especializado no ensino regular como parte indissociável da garantia de acesso à educação, observada a comprovada indispensabilidade

III. No caso concreto, a parte apelada, diagnosticada com autismo infantil, por meio de relatório médico, estudo de caso e formulário de registro das adequações curriculares, comprovou a necessidade de ser devidamente assistida por monitor em sala de aula e em sala de recurso, a fim de que suas atividades escolares possam ser desenvolvidas regularmente.

IV. A presente intervenção judicial não configura violação ao princípio da legalidade ou ao princípio da separação de poderes, uma vez que se volta à realização de direito fundamental obstado em razão de deficiência na prestação de serviço público e de inércia estatal.

V. Recurso conhecido e desprovido.